Tribunal: TJPA
Processo: 0805568-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805568-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATÉ QUE SEJA APRESENTADO O COMPETENTE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA O AGRAVANTE CONCLUIR TODAS AS PENDÊNCIAS TÉCNICAS E APRESENTAR AS LICENÇAS E ALVARÁS REQUERIDOS. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA DECISÃO PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA PLANTONISTA DENTRO DO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO, NA FORMA DO ART. 932, INCISO III, DO CPC.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA E JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pela MM. Juízo da 2
ª
Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Processo nº 0803480-07.2019.8.14.0006)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Ex positis
, decido:

1.
DECRETO A INTERDIÇÃO
do estabelecimento
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
, inscrito no CNPJ: 63.864.771/0005- 70, localizado na Cidade Nova V, SN 17, próximo à Praça da Bíblia, Bairro Coqueiro, Ananindeua/Pará, a partir da intimação desta decisão,
até que seja apresentado o competente alvará de funcionamento
.

2. Fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a incidir sobre o requerido FORMOSA e sobre seu proprietário JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, ambos demandados na presente ação civil pública, em caso de descumprimento da presente ordem (art. 11, Lei de Ação Civil Pública).

O ônus de comprovar perante o Juízo o cumprimento desta ordem liminar mediante a paralisação total das atividades pertence aos requeridos, devendo fazê-lo no prazo de 5 dias úteis, a partir da intimação,
e, em caso de ausência de comprovação, fica arbitrada multa fixa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem prejuízo da multa do parágrafo anterior.

Anoto que referidas multas são passíveis de
execução provisória imediata
, cf. art. 139, IV e 537 do NCPC, bem como Enunciado 96 da 1ª Jornada de Direito Processual Civil.

3. INDEFIRO o pedido do Ministério Público para expedição de ofício aos órgãos competentes, devendo fazê-lo por seus próprios meios mediante cópias da presente decisão à sua disposição pelo PJE.

4. Fica intimado o Ministério Público para remeter ao Juízo dentro de 30 dias quais providências tomou em relação ao Corpo de Bombeiros diante dos indícios de ilícito administrativo, civil ou criminal com a comprovação necessária.
(...)”

Inconformado, o Supermercado Formosa LTDA e seu proprietário interpuseram o presente agravo de instrumento (id. 1839774).

Em suas razões, aduzem
que o Corpo de Bombeiros jamais concluiu pelo risco iminente à vida das pessoas, bem como não existem no estabelecimento da Agravante qualquer risco que possa ser evidenciado.

Arguiem em virtude da ampliação do estabelecimento, houve a necessidade de se alterar o projeto de segurança do empreendimento, com o intuito de resguardar a vida dos usuários e trabalhadores que frequentam o local, fato que motivou a demora na aprovação do projeto.

Afirmam que somente em 19/10/2018 o projeto de combate a incêndio do supermercado, contendo todas as alterações decorrentes da ampliação de suas atividades, foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros sob o nº 148389 (constante na cópia integral em anexo – Doc. 01).

Alegam que todas as medidas de segurança constantes no projeto aprovado que porventura se encontram pendentes de conclusão serão finalizadas, sendo que 95% do projeto já está realizado e, as medidas já implantadas, garantem a segurança contra incêndio do prédio e, permitem o abandono da área em segurança, em um eventual sinistro (conforme laudo de vistoria em anexo – doc. 02). Portanto, não existe risco iminente no empreendimento que justifique sua imediata interdição antes da conclusão das medidas.

Informam ainda, que a interdição do estabelecimento implicará na suspensão ou

encerramento do contrato de trabalho dos 610 (seiscentos e dez) funcionários que executam suas atividades no Formosa da Cidade Nova.

Defendem que, no mínimo, deveria ter sido concedido um prazo para que o estabelecimento do porte do Agravante pudesse paralisar suas atividades.

Ao final, requereram que fosse concedido o efeito suspensivo, no sentido de reformar a decisão agravada, ou seja, afastar a interdição do estabelecimento FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, inscrito no CNPJ: 63.864.771/0005- 70, localizado na Cidade Nova V.

Os autos foram recebidos durante o plantão judicial.

A Desembargadora Plantonista, Desa. Nadja Nara Cobra Meda, deferiu parcialmente o efeito suspensivo requerido,
“no sentido de conceder um prazo de 60 (sessenta) dias para que os agravantes possam concluir todas as pendências técnicas e apresentar em juízo todas as licenças e alvarás requeridos, sem que haja a incidência de multa ou interdição, salvo no caso de constatação pelos Bombeiros, de que as medidas já efetuada pelo recorrente não são suficientes para garantir a segurança dos clientes e/ou funcionários
”, conforme decisão de id. nº 1923210.

Em petição de id. nº 1953198, os agravantes requereram a juntada do Certificado de Licenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o qual certifica que o estabelecimento possui condições satisfatórias de segurança; e no id. nº 1970408, procederam a juntada do Alvará Municipal expedido pela Prefeitura de Ananindeua.

O Ministério Público Estadual opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, prolatada durante o plantão judicial (id. nº 1982853).

A Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL, peticionou nos autos pleiteando sua admissão como assistente litisconsorcial do Ministério Público Estadual (id. nº 2364343).

Coube-me o feito por redistribuição, em razão da decisão de id. nº 5130825 que declinou a competência para uma das turmas de direito público e da decisão de id. nº 5442806 que verificou a existência de prevenção.

O Ministério Público Estadual não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de id. nº 5517106.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, diante da superveniência de fatos que afastam a necessidade de manutenção da decisão liminar. (id. nº 6044838).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, destaco que o Ministério Público interpôs embargos de declaração (
id. nº 1982853)
em face da decisão proferida durante o plantão judicial que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso.

Todavia, considerando que o presente agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento, entendo estar prejudicado o julgamento dos embargos de declaração acostado aos autos, razão pela qual passo a análise do Agravo de Instrumento.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por essa razão, deixo de apreciar o pedido da Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL, para ser admitida como assistente litisconsorcial do Ministério Público, tendo em vista que o mesmo requerimento foi formulado perante o Juízo de 1º grau, todavia, sem qualquer decisão do magistrado
a quo
até o momento, razão pela qual não pode ser apreciado nesta instância.

Adentrando no exame do agravo de instrumento, entendo que o recurso resta prejudicado ante a perda superveniente de seu objeto. Explico.

O presente recurso insurge-se contra a decisão de 1º grau que concedeu a liminar pleiteada pelo Ministério Público Estadual e determinou a interdição do estabelecimento Formosa Supermercado e Magazine LTDA, localizado na Cidade Nova V, SN 17, Bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA, CNPJ: 63.864.771/0005-70, até que fosse apresentado o competente alvará de funcionamento, decisão exarada nos seguintes termos:

“Ex positis, decido:

1.
DECRETO A INTERDIÇÃO
do estabelecimento
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
, inscrito no CNPJ: 63.864.771/0005- 70, localizado na Cidade Nova V, SN 17, próximo à Praça da Bíblia, Bairro Coqueiro, Ananindeua/Pará, a partir da intimação desta decisão,
até que seja apresentado o competente alvará de funcionamento
.

2. Fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a incidir sobre o requerido FORMOSA e sobre seu proprietário JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, ambos demandados na presente ação civil pública, em caso de descumprimento da presente ordem (art. 11, Lei de Ação Civil Pública).

O ônus de comprovar perante o Juízo o cumprimento desta ordem liminar mediante a paralisação total das atividades pertence aos requeridos, devendo fazê-lo no prazo de 5 dias úteis, a partir da intimação, e, em caso de ausência de comprovação, fica arbitrada

multa fixa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem prejuízo da multa do parágrafo anterior.”

O Requerido interpôs agravo de instrumento pugnando pela suspensão da decisão piso, o que foi parcialmente deferido pela Desembargadora Plantonista que concedeu parcialmente o efeito suspensivo requerido, suspendendo os efeitos da decisão agravada, no sentido de conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para que o agravante pudesse concluir todas as pendencias técnicas e apresentar em juízo todas as licenças e alvarás requeridos, sem que houvesse incidência de multa ou interdição, salvo no caso de constatação pelos Bombeiros de que as medidas já efetuadas pelo agravante não seriam suficientes para garantir a segurança dos clientes e/ou funcionários. Tal decisão foi proferida em 07.07.2019 (id. nº 1923210).

Em 12.07.2019, o Agravante peticionou nos autos juntando o Certificado de Licenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, atestando que o estabelecimento agravante possuía condições satisfatórias de segurança contra incêndio e emergências, por adotar medidas compensatórias que atendem aos objetivos descritos na Instrução Técnica 01/CBMPA, parte 01, item 8 e seus subitens, conforme documento de id. nº 1953205 – Pág. 1.

Em 17.07.2019, o Agravante requereu a juntada do Alvará Municipal nº 2019/8629, expedido pela Prefeitura de Ananindeua, demonstrando que o estabelecimento estava fora de quaisquer riscos, dando por cumprida a determinação judicial proferida por este E. Tribunal (id. nº 1970410).

Dessa forma, tem-se que a discussão travada no presente recurso restou superada ante o cumprimento, dentro do prazo, das condições impostas na decisão monocrática que suspendeu parcialmente os efeitos da decisão de 1º grau, sendo inarredável, portanto, reconhecer que o recurso encontra-se prejudicado ante a perda superveniente de seu objeto.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

"Recurso prejudicado: É aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil e extravagante em vigor, 10ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, pág. 960/961).

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III -
n
ã
o conhecer de recurso inadmiss
í
vel, prejudicado ou que n
ã
o tenha impugnado especificamente os fundamentos da decis
ã
o recorrida
; (...).

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por estar prejudicado, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de agosto de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/08/2022